Tribunal: TRF3
Processo: 5024511-53.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
861/1006)

5024511-53.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5024511-53.2021.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

APELADO: SWISS STEEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ENIO ZAHA - SP123946-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 14a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR REJEITADA - IRPJ, CSLL, PIS E COFINS - TAXA SELIC E OUTROS ÍNDICES INCIDENTES NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO OU DO DEPÓSITO JUDICIAL - REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRITÉRIOS PARA COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO - INAPLICABILIDADE DO TEMA No. 962-STF PARA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se preliminar de suspensão do feito e, no mérito, vícios de erro material e omissões sobre: (1) a possibilidade de que o indébito tributário (juros moratórios) incremente os saldos de Prejuízo Fiscal de IRPJ e Base Negativa de CSLL, para os períodos que a Embargante não apurou lucro; (2) a não incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios incidentes no levantamento do depósito judicial, à luz do entendimento do C. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 962; (3) o pedido subsidiário de que não incida IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a parcela de atualização monetária aplicada sobre a repetição de indébito e levantamento de depósitos; (4) a determinação de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.237. Também se utiliza de prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

6. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração da impetrante rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5024511-53.2021.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ENIO ZAHA - SP123946-A

APELADO: SWISS STEEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 14a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial para declarar a regularidade da incidência tributária e fixar critérios de restituição. Segue ementa (ID 336606861):

DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA - IRPJ, CSLL, PIS E COFINS - TAXA SELIC E OUTROS ÍNDICES INCIDENTES NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO OU DO DEPÓSITO JUDICIAL - REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRITÉRIOS PARA COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO - INAPLICABILIDADE DO TEMA No. 962-STF PARA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questiona-se a exclusão dos seguintes valores da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS: (1) a taxa Selic, e outros índices, aplicados na repetição de indé-bito tributário; (2) a taxa Selic, e outros índices, aplicados no levantamento de depósitos judiciais. Objetiva-se também o direito à compensação e à recuperação de crédito escritural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é ação constitucional regida por legislação específica, sendo mandatório o reexame necessário das sentenças concessivas conforme artigo 14, § 1o, da Lei Federal no. 12.016/19.

4. É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário (Tema no 962 do STF).

5. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL (Tema no 504 do STJ).

6. O PIS e a COFINS incidem sobre a receita ou o faturamento, elemento que abrange a correção monetária e os juros, do indébito tributário ou mesmo dos depósitos judiciais. Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema no. 1.237).

7. A Corte Constitucional declarou a inconstitucionalidade da incidência sobre a Taxa Selic aplicada na restituição do indébito. Nada mencionou acerca a recuperação do crédito escritural. E não o poderia ter feito na medida que, regra geral, não incide atualização monetária sobre o crédito escritural. Assim, regra geral, não incidirá atualização nos créditos escriturais regularmente aproveitados segundo o regime da não-cumulatividade. De outro lado, na hipótese de resistência, a situação é de restituição administrativa ou judicial, já abrangidas pelo precedente vinculante.

8. No caso em análise, autoriza-se a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente antes e durante o trâmite processual, observada a prescrição quinquenal e o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas para reconhecer a incidência tributária e fixar critérios de compensação conforme fundamentação.

10. Teses: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Tema no 962 do STF); “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL” (Tema no 504 do STJ); “O PIS e a COFINS incidem sobre a receita ou o faturamento, elemento que abrange a correção monetária e os juros, do indébito tributário ou mesmo dos depósitos judiciais. Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça” (Tema no. 1.237 do STJ).

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 153, III, 195, I, b e c; CTN, arts. 43, 170-A.

Jurisprudência relevante citada: Temas 962 do STF; 504 e 1.237 do STJ..

Embargos de declaração da impetrante (ID 344603951), nos quais alega vícios de erro material e omissões sobre: (1) a possibilidade de que o indébito tributário (juros moratórios) incremente os saldos de Prejuízo Fiscal de IRPJ e Base Negativa de CSLL, para os períodos que a Embargante não apurou lucro; (2) a não incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios incidentes no levantamento do depósito judicial, à luz do entendimento do C. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 962; (3) o pedido subsidiário de que não incida IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a parcela de atualização monetária aplicada sobre a repetição de indébito e levantamento de depósitos; (4) a determinação de suspensão deste feito até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.237. Também se utiliza de prequestionamento para fins recursais.

Contrarrazões da União (ID 345157975), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

1) Preliminar

Em sede preliminar, pontuo que o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

Assim, é regular o imediato julgamento.

2) Mérito

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se depreende do seguinte trecho do voto:

“o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento vinculante firmado no Tema no. 504, reconhecendo que a Taxa Selic incidente na remuneração dos depósitos judiciais implica acréscimo patrimonial e está, portanto, sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL” (ID 336606839 - Pág. 3)

(...)

“anoto que a Corte Constitucional declarou a inconstitucionalidade da incidência sobre a Taxa Selic aplicada na restituição do indébito. Nada mencionou acerca a recuperação do crédito escritural.

E não o poderia ter feito na medida que, regra geral, não incide atualização monetária sobre o crédito escritural.

De fato, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF, Tribunal Pleno, ARE 1471897 AgR, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente) e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.003 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.767.945/PR, j. 12/02/2020, DJe de 06/05/2020, rel. Min. SÉRGIO KUKINA), apenas é possível a atualização do crédito escritural quando seu aproveitamento é obstado por resistência injustificada pelo Fisco”. (ID 336606839 - Pág. 7)

(...)

“O PIS e a COFINS incidem sobre a receita ou o faturamento, elemento que abrange a correção monetária e os juros, do indébito tributário ou mesmo dos depósitos judiciais”. (ID 336606839 - Pág. 8/9)

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Importante consignar que a embargante não trouxe qualquer fundamentação nova, para além daquelas consideradas, de maneira específica e fundamentada, por ocasião da prolação do v. Acórdão.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que : “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR REJEITADA - IRPJ, CSLL, PIS E COFINS - TAXA SELIC E OUTROS ÍNDICES INCIDENTES NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO OU DO DEPÓSITO JUDICIAL - REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRITÉRIOS PARA COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO - INAPLICABILIDADE DO TEMA No. 962-STF PARA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se preliminar de suspensão do feito e, no mérito, vícios de erro material e omissões sobre: (1) a possibilidade de que o indébito tributário (juros moratórios) incremente os saldos de Prejuízo Fiscal de IRPJ e Base Negativa de CSLL, para os períodos que a Embargante não apurou lucro; (2) a não incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios incidentes no levantamento do depósito judicial, à luz do entendimento do C. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 962; (3) o pedido subsidiário de que não incida IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a parcela de atualização monetária aplicada sobre a repetição de indébito e levantamento de depósitos; (4) a determinação de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.237. Também se utiliza de prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

6. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração da impetrante rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão